Tribunal: TJDFT
Processo: 0000479-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.

2. Verificada a omissão no acórdão embargado, no tocante ao pedido expresso de restituição de bem apreendido por ocasião de investigação policial, deve ser sanado o vício.

3. Diante da desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, que, inclusive, importou no declínio de competência para o Juizado Cível e Criminal do Recanto das Emas, caberá a tal juízo analisar o pedido de restituição de bens outrora apreendidos, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.